Tribunal: TJDFT
Processo: 0742805-72.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DETRAN. INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 602/2015. EXIGÊNCIA DE VIDEMONITORIAMENTO DAS AULAS DE TRÂNSITO. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão consistente em condenar a ré a abster-se de aplicar as exigências contidas na Instrução de Serviço 602/2015 do DETRAN/DF, para permitir a ministração de aulas sem o uso do videomonitoramento das aulas de trânsito. Recurso da ré contra a sentença de procedência do pedido. 2 – Preliminar. Ilegitimidade Passiva do DETRAN/DF. O recurso inominado apresentado pelo réu defende a ilegitimidade passiva do DETRAN/DF sob o argumento de que a exigência objeto da lide foi imposta por atos normativos do DENATRAN e do CONATRAN, e não do DETRAN/DF. Tal alegação não prospera. O pedido (id 45692022) é de nulidade da Instrução de Serviço 602/2015 do DETRAN/DF e não da Portaria 238/2014 do DENATRAN. Esta questão já foi analisada em relação a este processo no Conflito de Competência no 183089/DF, Relatora Ministra Assusete Magalhães (id 45692017), que fixou o Juízo de Direito do Segundo Juizado Especial da Fazenda Pública de Brasília como competente para o processamento do feito. 3 – Exigência de videomonitoramento das aulas de direção. A competência dos Departamentos de Trânsito, definida no art. 22, II, da Lei n.o 9.503/1997, compreende a realização, fiscalização e controle dos processos de formação e de aperfeiçoamento de condutores. É evidente que a filmagem das aulas práticas de direção, constitui mecanismo de aperfeiçoamento do processo de aprendizagem, resguardando as empresas, os instrutores e os alunos e em nada prejudica a organização das atividades de ensino. No contexto do atual processo de desenvolvimento tecnológico não há demonstração de que os custos sejam incompatíveis com as atividades desenvolvidas pelas empresas do setor de modo a representar indevida intervenção do Estado na economia privada. Não há elementos a indicar que a Instrução de Serviço 602/2015, por meio da qual instituiu nova modalidade de monitoramento eletrônico, determinando a instalação de câmeras nos veículos, seja incompatível com a Lei n. 9.503/1997. Destaque-se que as interações entre o DETRANs e o DENATRAN são de repartição de competências e não de hierarquia. Ademais, o Poder Regulamentar é o poder conferido ao Poder Executivo de disciplinar a aplicação das Leis. Não há poder regulamentar dos DETRAN ́s em relação às normas emanadas do DENATRAN. Desse modo, não há ilegalidade na expedição da referida Instrução de Serviço n. 602/2015 e não se acolhe a pretensão do autor. Sentença que se reforma para julgar os pedidos improcedentes. 4 – Recurso conhecido e provido. Custas processuais, na forma do Decreto-lei n. 500/69. Sem condenação em honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.